Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-03.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004283-03.2022.8.11.0000
EMBARGANTE: ANDRÉ LUIZ BOMFIM
EMBARGADO: WELTON RODRIGUES DE ALMEIDA
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – LIMINAR INDEFERIDA – OMISSÃO – MANIFESTO INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ LUIZ BOMFIM, contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu a liminar recursal para i) deferir a remoção do veículo biz, com os respectivos documentos (certificado de registro e certificado de licenciamento) e ii) o depósito em mãos do agravante, ora embargado, como fiel depositário do bem.
Nas razões dos aclaratórios de Id. 124608694, a parte embargante sustenta que há omissão na decisão proferida, uma vez que não apresentou a fundamentação necessária para fins de afastar o pedido liminar vindicado.
Afirma que não há impedimento para ser nomeado como fiel depositário do bem encontrado - HONDA BIZ, 125 EX, PLACA QBJ 1912-, pois em caso negativo, corre o risco do devedor se desfazer dele.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
Contraminuta de Id. n.o 125269657 pela rejeição dos embargos.
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
Analisei os argumentos lançados pela parte embargante e os documentos colacionados ao recurso e indeferi a liminar recursal, pois entendo que se faz necessária a manutenção da decisão, pois imprescindível a realização da avaliação do bem encontrado, - HONDA BIZ, 125 EX, PLACA QBJ 1912 - , uma vez que nos autos consta que a Magistrada a quo também determinou a penhora das cotas de cooperativas em discussão.
Sendo assim, o que se infere das razões é que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado na decisão e apenas reagita questão sedimentada, por não se conformar com o resultado obtido.
Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Ante ao exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cumpra-se integralmente a decisão anterior, intimando-se os agravados, para, querendo, apresentarem contraminuta.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator